Tribunal: STF
Processo: RE 71951
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-11
Data de publicação: 1973-05-11

Ementa:
IMPORTAÇÃO. O IMPOSTO ADUANEIRO INCIDE NA ENTRADA DA MERCADORIA EM
TERRITÓRIO NACIONAL E A TARIFA ENTÃO VIGENTE, INDEPENDENTEMENTE DA
ÉPOCA EM QUE FOI LICENCIADA A IMPORTAÇÃO, OU FECHADO O CAMBIO
CORRESPONDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.